Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-14.2004.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-14.2004.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONISIO BARBOSA - CPF: 208.040.591-87 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), Jose Roberto Oliveira (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), Vera Regina Oliveira (APELANTE), JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA (APELANTE), VERA REGINA OLIVEIRA (APELANTE), CLAUDIO JOSE BALSALOBRE BORMIO - CPF: 096.603.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 227.366.728-01 (APELANTE), LUIZ ANTONIO BERTASSI - CPF: 712.301.308-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO SYPRIANO DE CARVALHO - CPF: 027.549.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERRARI - CPF: 620.910.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILINA MATHIAS SEBBA - CPF: 227.527.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA REGINA OLIVEIRA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 0000909-14.2004.8.11.0004, movida por
DIONISIO BARBOSA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, tão somente para DETERMINAR, em definitivo, a Reintegração de Posse da parte Autora, no imóvel descrito na peça inicial, denominado Fazenda “Bom Pastor”, desmembrada da “Fazenda Dumbazinho” no município de Araguaiana/MT”, protegidas pelas Matrículas nº. 2.639 e 9.203, ambas do CRI de Barra do Garças/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

60. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em Danos materiais, por absoluta falta de prova de sua existência.

61. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, ambos do CPC/2015.”
(Id. n.º 146792249)

Em suas razões, de Id. n.º 146792655, a parte apelante aduz, em síntese, a ausência de comprovação pela parte apelada da sua suposta posse, do esbulho sofrido, ou a data do suposto esbulho. Pede, assim, a procedência do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.º 146792661 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por DIONISIO BARBOSA, ora apelado, que determinou a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda “Bom Pastor”, desmembrada da “Fazenda Dumbazinho” no município de Araguaiana/MT”, protegidas pelas Matrículas nº. 2.639 e 9.203, ambas do CRI de Barra do Garças/MT.

Inconformada, a parte demandada, ora apelante, recorre requerendo a improcedência da ação, por não estarem presentes os requisitos da reintegração de posse .

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, constato que as assertivas formuladas pela parte recorrente não fornecem qualquer elemento capaz de derrubar a conclusão adotada pelo Magistrado
a quo.

Veja que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da apelada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pelos apelantes. Portanto, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, que enuncia para a concessão da reintegração de posse a presença das seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Considera-se como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, é possível aferir que o autor/apelado exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos juntados ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

O autor afirmou ser possuidor, desde o ano de 1992, de um imóvel rural, com área de 2.500 hectares, no município de Araguaiana, contendo casa de morada, pastagens, cercas e estradas e que teria sido esbulhado em sua posse.

Conforme elucidado na sentença, foram juntados aos autos documentos para demonstrar a anterioridade da posse e depoimentos prestados à Delegacia de Polícia Civil para comprovar a turbação, senão vejamos:

“
No intuito de demonstrar a anterioridade de sua posse, o Autor trouxe aos autos Contratos Particulares de Compra e Venda, datados de 1992 (fls. 15/17) e um recibo de pagamento por benfeitorias ao posseiro que ali existia, qual seja, o Sr BETO KLENHÁ, que estaria na posse da área de 2.500 hectares, no lugar denominado Fazenda “Bom Pastor”, desmembrada da “Fazenda Dumbazinho” no município de Araguaiana/MT, datado de 1994 (fls. 26/28).

[...]

Consta também a declaração firmada por ADEVENTINO MOREIRA DE SOUZA, datada de 2003, asseverando ter conhecimento de que a Fazenda Bom Pastor tinha como possuidor anterior, o Sr. BETO KLEINHA e, posteriormente, o Sr. DIONÍSIO BARBOSA, ora Requerente (fls. 41).

[...]

41. No caso da turbação que deu origem à presente demanda possessória, o Autor apresentou os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia Civil de Araguaiana/MT, pelos Srs. VALDEMAR SANTOS MONTEIRO; PORFÍRIO FERRAZ DE OLIVEIRA; AGRISMAR INÁCIO DE SOUSA; e ALAERTE MIRANDA FILHO que foram contratados pelo Autor para serviços diversos e se achavam a trabalho no imóvel litigioso à época do esbulho.

42.
Os Depoentes, então contratados pelo Autor para prestação de serviços, foram uníssonos em afirmar que o Autor era detentor da posse na data do esbulho, em 2003. Discorrem, também, que após o aviso de uma pessoa denominada JAIME, vizinho de terras de DIONÍSIO, foram surpreendidos pela visita de homens armados que apareceram em período noturno e obrigaram os depoentes a deixar a propriedade do Sr. DIONÍSIO
(fls. 211/215 e 223/224).”

Na audiência de instrução foram ouvidos como testemunhas os Srs. Adventino Moreira de Souza e Agrismar Inácio de Souza, que confirmaram as informações prestadas nas declarações acostadas aos autos juntamente com a exordial.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente do
decisum
:

“O Sr. ADEVENTINO MOREIRA DE SOUZA confirmou as informações constantes da declaração de fls. 41 dos autos, aduzindo que foi administrador da Fazenda São Cristóvão no período entre 2001 a 2003, vizinha da Fazenda Bom Pastor e que
tinha conhecimento que aquela fazenda pertencia inicialmente a BETO KLEINHA e depois ao Autor, DIONÍSIO BARBOSA.

ADEVENTINO
afirmou em audiência que apesar te ter conhecimento a partir do ano 2000, sempre ouvia falar que a fazenda era do Autor (DIONÍSIO) e como vizinho às vezes levava compras e ferramentas de trabalho naquela propriedade. Informou, também, que teve conhecimento de que a área foi invadida por volta de 2002 a 2003.
Por outro lado, disse não conhecer o Requerido JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA.

A Testemunha AGRISMAR, também corroborando os depoimentos prestados em sede de Inquérito Policial,
afirma ter sido contratado pelo Autor, DIONÍSIO para fazer cercas e serviços gerais naquela área. No entanto, uns 12 a 15 dias após o início dos trabalhos foi surpreendido, no período noturno, com a chegada de homens armados que o obrigou a deixar a propriedade
junto com os demais funcionários e contratados que ali se encontravam.”
- Id. n.º 146792249.

Com efeito, o autor/apelado logrou êxito em comprovar suas alegações, o mesmo, no entanto, não ocorre com os apelantes. Explico.

A ação foi proposta inicialmente em face de Cláudio José Balsalobre Bormio, mas este teria alienado a área ao Sr. Jerônimo, que por sua vez vendeu a Sra. Vigília, tendo esta última alienado ao Sr. José Roberto Oliveira, ora apelante juntamente com sua esposa, Sra. Vera Regina Oliveira.

Ao contestar os autos, em petição de Id. n.º 146792234, o Sr. José Roberto Oliveira arguiu a nulidade do título apresentado pelo autor e requereu a improcedência dos pedidos iniciais, já nas razões do apelo questiona a ausência de provas acerca da posse e do esbulho.

No entanto, em que pese suas alegações, de que teria adquirido a terra há pelo menos 20 (vinte) anos, por volta de 2002 a 2003, anos e que vendeu há 4 quatro) anos, nada trouxe aos autos para demonstrar que o autor não teria exercido a posse do imóvel entre os anos de 1992 a 2002 sem oposição, como apontado na exordial e confirmado pelas testemunhas.

Desse modo, conforme bem fundamentado na sentença, apesar de todas as assertivas acerca da aquisição da propriedade e da análise da cadeia dominial da área no momento da negociação, a parte requerida, ora recorrente, não apresentou nenhum documento capaz de comprovar o exercício anterior de sua posse na área litigiosa, já que os 02 (dois) únicos documentos apresentados datam de momento posterior ao esbulho e são insuficientes para demonstrar a posse. Assim, também, aduz que realizou diversas benfeitorias na propriedade, sem, contudo, comprovar nenhuma delas.

Portanto, considerando que os documentos juntados e os depoimentos prestados convergem para a versão autoral, enquanto a parte requerida não trouxe ao feito quaisquer provas robustas o suficiente para infirmar àquelas produzidas pela autora, escorreita a sentença que determinou a reintegração de posse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 1. Demonstrado nos autos, com a necessária clareza, que a posse exercida pela recorrente no imóvel objeto do litígio era precária e decorria de comodato verbal (art. 1.208, CC), revela-se viável que os proprietários e possuidores indiretos, mediante interesse/necessidade, como é o caso, sejam reintegrados na posse do bem (art. 581, CC). 2. Recurso rejeitado.”
(TJ-PE - APL: 5262973 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 18/06/2019).

“EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, observa a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023